Tribunal: TJDFT
Processo: 0727467-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727467-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA DANIELA AGUIAR TEOFILO AGRAVADO: M. P. A. Q., JOSE VICTOR ALMEIDA QUEIROZ, CARLOS EDUARDO DOS SANTOS QUEIROZ, FELIPE DOS SANTOS QUEIROZ, FERNANDA VITORIA ALMEIDA QUEIROZ, LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA QUEIROZ D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator